Tribunal: TJBA
Processo: 8042360-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
8042360-56.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
ADISON SANTANA DE ARAÚJO

AGRAVADO: L. B. S. V. B., REPRESENTADO POR
BÁRBARA BRANDÃO SEPÚLVEDA

ADVOGADA:
BÁRBARA BRANDÃO SEPÚLVEDA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NA FASE DE EXECUÇÃO
.
EXCESSO DE CÁLCULOS QUE NÃO RESTOU REVELADO
.
DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROLONGADO, ALCANÇANDO O TETO DA ASTREINTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Itabuna, que rejeitou a
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença, fixando o valor da execução em R$ 127.155,73
(cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos)
, e reconhecendo a inaplicabilidade de honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ. A
A
gravante alegou a
necessidade de inclusão da Central Nacional Unimed no feito,
em razão da alienação da carteira de beneficiários à
mesma
, e questionou o valor da multa cominatória aplicada, pleiteando sua revisão ou redução.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo da
E
xecução, em
virtude
da sucessão contratual;
verificar a existência de excesso nos cálculos apresentados pelo Exequente;
e estabelecer se a multa cominatória aplicada pode ser considerada excessiva a ponto de justificar sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inclusão da Central Nacional Unimed, na
E
xecução, não se justifica, uma vez que não integrou a fase de conhecimento, tampouco houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que tornaria a medida violadora dos limites subjetivos da coisa julgada.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o redirecionamento da Execução, para entidade não constante do título executivo, exige o cumprimento dos requisitos legais da a desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no presente caso.

5. O valor da multa diária (
astreinte
) respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo justificada pela conduta omissiva da Agravante, em descumprir decisão judicial por longo período, até o trânsito em julgado, atingindo o teto previamente estipulado.

6. A multa cominatória tem natureza coercitiva e sua exigibilidade pressupõe recalcitrância no cumprimento da obrigação, o que restou demonstrado nos fólios, não se configurando hipótese de enriquecimento sem causa do Exequente.

7. Não
se revelou
o alegado excesso de execução, tendo em vista que a
planilha
apresentada pela Executada não se
mostrou
apta a refutar os cálculos do Exequente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 1.019, I. CDC, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.776.865/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020; STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; TJ-SP, AI 2127912-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 13.06.2024.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8042360-56.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de
Itabuna
, em que figuram como Recorrente
a

UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sendo Recorrid
o

L. B. S. V. B.

representado por

Bárbara Brandão Sepúlveda
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.